Tribunal: STF
Processo: AI 561200
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO.INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO RECURSAL PARA A UNIÃO
   INTERPOR RECURSOS INICIA-SE NA DATA DA JUNTADA NOS AUTOS DO
   MANDADO DE INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. PRECEDENTES. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.